Tribunal: TJDFT
Processo: 0000467-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A dosimetria da pena deve guardar proporção com os crimes praticados, de forma razoável e com a ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu, requisitos observados, destacados e motivados no cumprimento da decisão do Conselho de Sentença e veredicto da Presidência do Júri, que está somente a refletir o entendimento do injusto que estes crimes causaram; e da censura que devem merecer, se observado que era um fim de festa, com dois homicídios consumados e um a tentativa , todos duplamente qualificados pela surpresa e motivos torpes.

2. Os crimes de homicídio e tentativa foram perpetrados mediante mais de uma ação. Não obstante o acusado os tenha praticado nas mesmas condições de tempo e lugar, com a mesma forma de execução, não é possível visualizar que os subsequentes tenham sido uma continuidade do primeiro.

3. Diante do amplo efeito devolutivo da apelação, verificado um pequeno erro material na soma das penas, se impõe a correção em favor do réu.

4. Para fins de prequestionamento, o julgador não necessita declinar todas as normas e princípios citados pelas partes, mas apenas os motivos que o levaram à conclusão. Se a sentença e o acórdão trataram do tema, manifestaram-se implicitamente sobre o alegado tido por violado, já está atendida a pretensão da Defesa para possíveis recursos aos Tribunais Superiores, ainda mais se se levar em consideração que eles serão ou não admitidos motivadamente na Presidência do Tribunal de Origem.

5. Parcial provimento ao recurso do réu.